Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0708214-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 227406546 dos autos originários n. 0704158-30.2020.8.07.0020), que, ao deferir consulta ao sistema SISBAJUD, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e a consulta de bens pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, tendo em vista que as últimas consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 06/05/2021, podendo ter havido modificação da situação financeira da parte executada. Anota que a utilização dos sistemas informatizados SISBAJUD - na modalidade teimosinha -, RENAJUD e INFOJUD se mostra uma medida razoável e proporcional, uma vez que visa garantir a efetividade da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicado a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator